Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740136-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON RINALDO SALLES PICCELLI, MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAÚDE S.A AGRAVADO: SILAS CAVALCANTE ANTUNES, MANCHETE AGORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HILTON RINALDO SALLES PICCELLI e MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAÚDE S.A contra decisão proferida pelo juízo Vara Cível do Guará nos autos da ação cautelar com pedido de retratação e de danos morais n° 0702448-90.2020.8.07.0014 (ajuizada em face de SILAS CAVALCANTE ANTUNES e MANCHETE AGORA, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE S.A. e HILTON RINALDO SALLES PICCELLI exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de MANCHETE AGORA e SILAS CAVALCANTE ANTUNES, mediante processo de conhecimento, em que deduziram pedido de tutela de urgência consistente em determinar ‘aos Requeridos que RETIREM, IMEDIATAMENTE, as publicações que ainda se encontram em seu site, bem como seu compartilhamento em todas as outras redes sociais dos Requeridos’ (ID: 68293068, p. 16). Em síntese, a parte autora narra a publicação de reportagem, em 20.04.2020, intitulada ‘O Ministério Público Federal e Estadual estarão logo mais, investigando o relacionamento comercial entra Mediall Gestão em Saúde e a SESACRE’ (sic) em sítio eletrônico mantido pelos réus, com teor irônico e malicioso, o qual induz a erro a opinião pública, levando-a a crer que os serviços prestados a terceiro decorrem de apadrinhamento e ilicitude na contratação, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intentam a presente tutela em comento. Com a inicial vieram os documentos de ID: 62222766 a ID: 62222788, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas iniciais. Após intimação do Juízo (ID: 62270737, ID: 64123021 e ID: 66396472), a parte autora promoveu as emendas de ID: 64096549 a ID: 64096572, ID: 66082339 a ID: 66084607 e ID: 68293068. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em primeiro lugar, em que pese a errônea manutenção do título da ação face aos pedidos nela deduzidos, acolho a emenda substitutiva de ID: 68293068, tomando-a por petição inicial, a qual se encontra formalmente apta. Por isso recebo-a. Retifique-se, ademais, a classificação da demanda junto ao sistema PJe, anotando-se o procedimento comum. Em segundo lugar, anote-se MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE S.A. em substituição à DIMOB – SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA no polo ativo da demanda. De outro giro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde com o mérito da demanda, devendo ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, submetendo-se, ademais, à ampla dilação probatória. Frise-se, por relevante, que a tutela pretendida encontra óbice legal no art. 5o, inciso IV, da CF/1988, o qual só pode ser afastado em hipóteses excepcionais, o que entendo inaplicável ao presente feito. Assim, em que pese a irresignação autoral com o conteúdo da matéria jornalística, não vislumbro, em mera análise perfunctória, evidente violação aos direitos de personalidade dos autores, à míngua de imputações de repercussão criminal. Não obstante, a parte autora sequer trouxe aos autos as mencionadas reproduções em redes sociais ou certidão negativa referente à unidade da federação pertinente à reportagem ora vergastada. Sobre o tema, é imperioso destacar o teor do julgamento proferido na ADPF 130 pelo c. Supremo Tribunal Federal, a seguir: ‘A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social’ (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. ( ) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela CF como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobre direitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1o do mesmo art. 220 da CF). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. (ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de 6-11-2009.)’ Outra não é a posição do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA EM SÍTIO ELETRÔNICO (INTERNET). LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pela qual se pretendia suspender publicação de matéria jornalística em sítio eletrônico (internet), relativa a suposto envolvimento do Agravante na prática de crimes de lavagem de dinheiro. 2. A liberdade de imprensa e o direito fundamental à informação não são absolutos. Entretanto, não se identificando na matéria jornalística, em princípio, violação a direitos da personalidade da parte agravante, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito, que se constitui num dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1131799, 07103865220188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, não estou convencido da probabilidade do direito postulado, motivo porque indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Publique-se, intimem-se, cite-se e cumpra-se” (ID 69529878 dos autos originários). Nas razões (ID 19634973), narram que “os agravantes propôs [sic] ação de conhecimento c/ pedido de tutela antecipada, para que fosse retirada do sitio eletrônico matéria publicada em 20.04.2020, no site denominado MANCHETE AGORA, (www.mancheteagora.com), dos ora agravados, com o seguinte título ‘O Ministério Público Federal e Estadual estarão logo mais, investigando o relacionamento comercial entre Mediall Gestão em Saúde e a SESACRE’”; “a matéria trouxe aos Agravantes, imenso constrangimento, uma vez que em seu conteúdo a matéria é ofensiva e inverídica, faz gravíssimas e falsas acusações sobre o sócio da empresa Mediall, quando diz que: ‘a empresa que teve os diretores presos, por envolvimento em uma série de acusações’; que a empresa está prestando serviços de forma ilícita, conforme se lê: ‘turma do apadrinhamento que trazia os salvadores da saúde do Acre, pois bem, eles voltaram e caladinhos estão assumindo os trabalhos da saúde no INTO’, dentre outras acusações, tudo isso sobre o manto da especulação”. Sustentam que “o único sócio da empresa, o ora agravante HILTON RINALDO SALLES PICCELL é pessoa integra e de reputação ilibada, e causou extremo abalo moral, ter seu nome veiculado de forma tão depreciativa. Além do mais, difamaram a imagem da pessoa jurídica no mercado de prestação de serviços desabonando-a da seguinte forma: ‘HMAP pede revogação do contrato da empresa que descumpriu o acordado’, cabe esclarecer que a Mediall presta serviços a HMAP – Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, o que não aconteceu, conforme atestou a carta da diretora da instituição”. Alegam que “a matéria veiculada no sitio eletrônico (https://www.mancheteagora.com/oministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-mais-investigando-o-relacionamento-comercial-entremediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/) realizadas pelos agravados, vem causando danos de ordem moral e profissional, visto que a empresa tem contrato com entes públicos e privados, tem sua reputação ilibada e prestam seus serviços com zelo e dedicação”. Aduzem que “o Agravante em conformidade com o expresso legal, demostrou através de toda documentação possível, juntando a matéria divulgada, comprovando que os agravados sequer checaram informações que vincularam, a prova disto foi a republicação de outra matéria, sem confirmar sua veracidade, conforme juntada do documento comprobatório (Num. 62222890) desmentindo o pedido de revogação do contrato da HMAP (Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia)”. Argumentam que “os agravados não narraram fatos de interesse da sociedade com cunho informativo, pois não relataram com veracidade as informações contidas na matéria. Na verdade agiram dolosamente, com o único objetivo de convencer nos leitores a informação de graves acusações sem nenhuma prova, além de sugestionar que a empresa não tem idoneidade e transparência”. Salientam que, “se o interesse fosse apenas jornalístico teriam os agravados se submetidos apenas a informar, sem o juízo de valor que foi atribuído, nem mesmo reportar matéria sem a devida verificação de veracidade”. Defendem que “a liberdade de expressão não tem caráter irrestrito, sendo que, no próprio corpo constitucional, existe dispositivo advertindo sejam, no seu exercício, observadas as garantias concernentes à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas”. Sustentam que atendidos os requisitos para a concessão da liminar porque “caso mantida a publicação os danos das ofensas serão, potencializados e perpetuados no tempo, na medida em que o conteúdo é de livre acesso a qualquer pessoa”. Ao final, requerem “Ab initio, consoante permissivo do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer-se seja deferido o efeito ativo ao presente recurso, com escopo de conceder a antecipação da tutela, no sentido de DETERMINAR a retirada do ar, da matéria com conteúdo ofensivo e inverídico do sitio eletrônico de url de acesso ao site (https://www.mancheteagora.com/o-ministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-maisinvestigando-o-relacionamento-comercial-entre-mediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/). ( ). Ante todo o exposto, o Agravante vem, perante Vossa Excelência, com a devida vênia: Requer seja conhecido e provido o presente recurso para, reformar a decisão recorrida para DETERMINAR a retirada do ar, da matéria com conteúdo ofensivo e inverídico do sitio eletrônico de url de acesso ao site (https://www.mancheteagora.com/o-ministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-maisinvestigando-o-relacionamento-comercial-entre-mediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/)” (ID 19634973, p. 10). Preparo regular (ID 19634974). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu pleito de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Requerem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de determinação de retirada do ar da matéria, que afirma ser inverídica e ofensiva, veiculada pelos agravados, em 20.4.2020, no sítio eletrônico “https://www.mancheteagora.com/o-ministerio-publico-federal-e-estadual-estarao-logo-mais-investigando-o-relacionamento-comercial-entre-mediall-gestao-em-saude-e-a-sesacre/”, No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Nesta sede e em juízo de cognição sumária, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: “probabilidade do direito postulado que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente, submetendo-se, ademais, à ampla dilação probatória”. Além disto e conforme bem destacado, “a tutela pretendida encontra óbice legal no art. 5o, inciso IV, da CF/1988, o qual só pode ser afastado em hipóteses excepcionais”, o que, do que se tem, não parece ser o caso. De outro lado e conforme bem frisado, “em que pese a irresignação autoral com o conteúdo da matéria jornalística”, não se vislumbra, “em mera análise perfunctória, evidente violação aos direitos de personalidade dos autores, à míngua de imputações de repercussão criminal”, máxime se se considerar que a agravante, “a parte autora sequer trouxe aos autos as mencionadas reproduções em redes sociais ou certidão negativa referente à unidade da federação pertinente à reportagem ora vergastada”. Como se vê, probabilidade do direito que não se revela tão evidente, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora